Tribunal: TJMT
Processo: 1071707-59.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1071707-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVANA MAGNA MORAES DUARTE - CPF: 241.247.101-00 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0443-57 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DA AUTORA DE SOLICITAÇÃO DE PARTE DO COMBO, CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA RESIDENCIAL E MANUTENÇÃO APENAS DA INTERNET. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PARTE AUTORA.

COBRANÇA INDEVIDA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a consumidora não comprova que solicitou o cancelamento de parte do combo, consistente em cancelamento do telefone residencial e manutenção apenas dos serviços de internet, cujo ônus é seu, nega-se provimento ao recurso que pretende a majoração do valor da indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1071707-59.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Silvana Magna Moraes Duarte

Recorrida(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 a 25/05/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, decido:
DECRETAR
a inversão do ônus da prova em favor da parte autora; e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
os

pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC a pretensão contida no pedido inicial para RECONHECER os danos morais sofridos pela parte autora, e condenar a ré a ressarci-los, no valor justo e razoável que proponho arbitrar no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, como medida de caráter pedagógico, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual
(Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS
);
CONDENAR
a parte ré a pagar a autora a quantia de
R$ 1.815,94 (hum mil oitocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos
, a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação; e
DETERMINAR
que a parte reclamada se abstenha de efetua cobranças a respeito do
“combo claro”
, no prazo de 72 horas, sob pena de multa que fixo em R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais), caso já não tenha feito. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.”

No presente caso a Reclamante, ora recorrente, alega que, é usuária do Plano “Combo Claro” sendo incluso no referido plano, internet residencial e a habilitação de linha telefônica pós de 16GB , ao custo de R$159,98, (cento e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos). (protocolo de atendimento nº. 202136356421). Diz que em março/2022, se dirigiu até uma loja física da Reclamada para solicitar o cancelamento do combo, pedindo que fosse mantido apenas os serviços de internet residencial, bem que seu número de telefone celular, fosse transformado em “plano controle” (protocolo de atendimento nº 06598461-8709); que voltou até a loja da Requerida, informando todo o ocorrido, reiterando a solicitação de cancelamento do plano pós e do número dependente, ressaltando que tinha interesse em permanecer somente com a internet residencial. Assevera que mesmo sendo cobrada injustamente, efetuou o pagamento do valor integral constante em todas as faturas, ou seja, de
abril a novembro
do ano corrente. Ao final requer a majoração da nova da indenização a título de dano moral.

A Recorrida alega que as alegações da recorrente não merecem prosperar, posto que não houve prática ilícita, não sendo capaz de gerar o dever de indenizar, e que a recorrente vem ao judiciário tentando locupletar-se às suas custas, posto que, foi comprovado nos autos a legalidade dos valores cobrados nas faturas da parte recorrente, razão pela qual não há o que falar em cobrança indevida. Ao final requer o improvimento do recurso.

Diz a Recorrente que foram cobrados e pagos indevidamente os valores abaixo:

Porém, analisando os documentos juntados nos autos, inexistem provas válidas de que houve o pedido pela Recorrente de cancelamento do telefone e manutenção apenas dos serviços de internet. Sequer houve impugnação, pela Recorrente, da contestação apresentada pela Recorrida quando esta refutou as alegações contidas na petição inicial.

Também não foi juntado prova de ser possível haver o desmembramento do combo, para permanecer ativo os serviços de internet e inativo os serviços de telefone residencial, bem como não há informações sobre qual seria o valor devido mensalmente se permanecesse ativo apenas a internet.

O ônus da prova é de quem alega e não há provas válidas das alegações contidas na petição inicial, por isso não deve ser dado provimento ao recurso inominado.

Ante ao exposto
, conheço o recurso, mas
nego–lhe provimento.
Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023